Tribunal: TJDFT
Processo: 0749480-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO MÉDICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DO TCO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que indeferiu liminar em HC originário voltado ao trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência, instaurado para apurar suposta prática do delito de ameaça, em razão de declaração feita pelo paciente durante consulta médica psiquiátrica. Os impetrantes alegam nulidade das provas por quebra de sigilo profissional, atipicidade da conduta e ausência de dolo, requerendo a suspensão da audiência preliminar designada e, ao final, o trancamento do TCO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal evidente apto a justificar o trancamento do TCO pela via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se as alegações de quebra de sigilo médico, nulidade probatória e atipicidade da conduta podem ser examinadas sem dilação probatória no âmbito do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus tutela exclusivamente a liberdade de locomoção e exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando ao exame aprofundado de fatos ou provas.
4. O trancamento de investigação ou de TCO constitui medida excepcional, somente cabível quando, de plano, se verifica atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva de punibilidade, conforme orientação reiterada do STJ (AgRg no RHC 148243/RJ; AgRg no RHC 205.442/GO).
5. As teses defensivas de nulidade por violação de sigilo médico, ausência de dolo e atipicidade da ameaça exigem dilação probatória, incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus, que admite apenas prova pré-constituída e não comporta reexame aprofundado do acervo fático (AgRg no RHC 179.686/PE).
6. Não há ilegalidade manifesta no prosseguimento do TCO, que se encontra em fase preliminar, com audiência designada nos termos dos artigos 72, 74 e 76, da Lei 9.099/1995, inexistindo denúncia formalizada.
7. A inexistência de constrangimento evidente inviabiliza o trancamento do procedimento investigatório, especialmente considerando a natureza sumaríssima do TCO, cuja função é justamente a colheita inicial de elementos informativos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei 9.099/1995, arts. 72, 74 e 76; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 12, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1/12/2022; STJ, AgRg no RHC 205.442/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, AgRg no RHC 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024.